Tribunal: TJDFT
Processo: 0727858-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727858-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELILEIDE SOARES AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ELILEIDE SOARES, parte ré, contra a r. decisão (ID 197182262) proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia, que, na ação de cobrança (processo n. 0709834-68.2024.8.07.0003), deferiu a tutela de urgência pleiteada para autorizar a requerente a reter as chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela requerida. A parte agravante (ID 61249403), preliminarmente, requer a concessão da gratuidade de Justiça. No mérito, em síntese, aduz que a alteração realizada no Termo Aditivo com previsão de reajuste do ICC/DF não foi aprovada em assembleia, nem teve ciência dos associados. Portanto, a cobrança empreendida pela Agravada é abusiva, ilegal e não merece ser acolhida pelo Poder Judiciário. Afirma que não há nenhuma previsão no contrato firmado pelas partes e a Caixa de possibilidade de retenção das chaves. Defende a ausência da probabilidade do direito e ausência do perigo de dano, de modo que não há fundamento fático e jurídico para concessão da tutela concedida pelo Juízo a quo, razão pela qual pugna pela revogação do ato. Requer a concessão de tutela antecipada, em caráter liminar, para suspender os efeitos da tutela provisória concedida pelo Juízo a quo, nos autos de no 0709834-68.2024.8.07.0003, ID 197182262, que autorizou a Agravada a reter as chaves que seriam entregues à parte agravante, com fundamento no exposto ao longo da peça recursal. Ausência de preparo em razão do pedido de gratuidade de Justiça. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. A análise criteriosa do juiz acerca da concessão do benefício é necessária inclusive para não violar o princípio da isonomia ao conceder indevidamente o benefício àquele que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, em evidente prejuízo àqueles que realmente precisam da gratuidade de justiça. Portanto, cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). A concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. As obrigações decorrentes de sua sucumbência, caso vencido o beneficiário, apenas ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e podem ser executadas nos cinco anos subsequentes, quando o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justiçou a gratuidade (§§ 2o 3o, art. 98, do CPC). No caso concreto, concedo à agravante o benefício da gratuidade de justiça em face da documentação juntada aos autos (ID 61249407), que respalda suficientemente a hipossuficiência alegada. Anote-se. Passo ao exame do pedido liminar. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não verifica-se a presença dos elementos necessários para a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida. Na origem, a agravada demanda a autorização judicial para não entregar as chaves do empreendimento imobiliário à agravante, em razão de suposto inadimplemento contratual da obrigação. Considero que foi demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que foi apresentado contrato firmado entre partes, o qual expressamente prevê a possibilidade de retenção do imóvel em caso de inadimplemento das obrigações contratuais (ID 191612986, pág 10, Cláusula Oitava, parágrafo quarto). Também está demonstrado o perigo na demora, tendo em vista a proximidade da data da agravante ingressar no imóvel. Ademais, verifico que os efeitos da tutela concedida não são irreversíveis, podendo ser revisto por ulterior pronunciamento judicial, inclusive com responsabilidade da parte autora pelos prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Assim, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para afastar a tutela de urgência concedida na origem. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital